Tribunal: TJES
Processo: 0023536-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023536-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: FERNANDA RUBIA BATISTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – EMESCAM contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 274 do CPC, em razão do abandono da causa pela autora, mesmo após intimação pessoal para impulsionamento do feito. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida de seu representante legal e requer o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação pessoal da parte autora como condição necessária para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada por meio de oficial de justiça, conforme certidão constante dos autos, e recebida no setor de diretoria da instituição, assinada por secretária da Diretoria.

A ausência de manifestação da autora no prazo assinalado, mesmo após intimação regular, caracteriza desinteresse no prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo por abandono.

Alegações genéricas de dificuldades institucionais decorrentes da pandemia da COVID-19 não afastam a presunção de validade do ato intimatório nem justificam o longo período de inércia processual.

A sentença recorrida observa os requisitos legais e está em consonância com os princípios da razoabilidade, cooperação e eficiência previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa é válida quando recebida por representante do setor de diretoria da parte, no endereço constante dos autos.

A ausência de resposta à intimação válida, no prazo legal, autoriza a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

Alegações genéricas sobre dificuldades institucionais não afastam a presunção de validade da intimação pessoal regularmente efetivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 274, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
0023536-08.2019.8.08.0024

APELANTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO:
FERNANDA RUBIA BATISTA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pela ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – EMESCAM
, irresignada com a sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 274, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer o
abandono da causa
por parte da autora, que se manteve inerte mesmo após a efetivação da
intimação pessoal
determinada para fins de impulsionamento do feito.

De início, cumpre salientar que o cerne da controvérsia reside na verificação da
regularidade e suficiência da intimação pessoal
da parte autora, requisito indispensável para fins de extinção do processo por abandono nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida de seu representante legal e pleiteia, em consequência, a
anulação da sentença
, a fim de que se determine a retomada do processo.

Pois bem. De imediato, adianto que
razão não assiste à recorrente.

Com efeito, da análise acurada dos autos, verifica-se que a autora foi
regularmente intimada a impulsionar o processo
, mediante
intimação pessoal
, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça às fls. 57-verso, em atendimento ao comando judicial anterior, que advertia expressamente sobre o risco de extinção da ação caso não fossem adotadas as providências necessárias para prosseguimento do feito.

Insta consignar que a intimação foi recebida pelo setor de “DIRETORIA EMESCAM”, assinad
a, ainda,
pela Sra. Mirian de Oliveira A. Ferreira – Secretária da Diretoria.

Considerando a parte que recebeu o ato intimatório, res
tou plenamente demonstrado que o juízo de origem envidou
todas as diligências formais exigidas pelo diploma processual
, de modo a assegurar oportunidade real de manifestação da autora antes da decretação da extinção processual.

A despeito disso,
transcorreu in albis o prazo assinalado
, e a parte autora permaneceu silente, revelando inquestionável
desinteresse na evolução da demanda
.

A interpretação sistemática do art. 485, §1º, e art. 274, parágrafo único, do CPC, conduz à conclusão de que
não se exige que a intimação pessoal seja realizada de modo personalizado ao representante legal nomeado nos autos
, bastando que seja enviada ao endereço informado pela própria parte, inexistindo nos autos notícia de alteração de endereço ou de qualquer dificuldade concreta que pudesse justificar a ausência de recebimento.

Imperioso pontuar ainda que a referida intimação foi recebida por representante do próprio setor de DIRETORIA da Instituição, não havendo que se falar em vício do ato ou qualquer nulidade, como pretende a Apelante.

P
ortanto, que não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, visto que o ato processual foi regularmente praticado e a postergação indefinida da paralisação processual violaria os princípios da
razoabilidade, cooperação e eficiência
, que informam o processo civil.

Não bastasse isso, cumpre destacar que a pretensão recursal invoca genericamente a ocorrência de dificuldades institucionais decorrentes da pandemia da COVID-19, sem, contudo, apontar
qualquer elemento fático concreto
apto a demonstrar causa justificadora do longo período de inércia verificado nos autos.

Por conseguinte, diante da
manifesta omissão processual prolongada da autora
, da
presunção de validade da intimação pessoal realizada
e devidamente assinada, bem como
da
harmonia da sentença com a legislação processual vigente
e da
jurisprudência consolidada deste Tribunal
, impõe-se reconhecer que a sentença deve ser
integralmente mantida
, por guardar absoluta consonância com o ordenamento jurídico.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.